Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-10.2021.8.05.0016
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n.
8000398-10.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EUNILDO SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA – REEXAME DE DECISÃO DE 1ª GRAU CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS – ORDEM CONCEDIDA PARA AUTORIZAR PORTE DE ARMA DE FOGO – AÇÃO CONSTITUCIONAL INADEQUADA AO PLEITO ALCANÇADO NO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO DE 1º GRAU CASSADA.

01 – Trata-se do reexame da Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Baianópolis (ID
59036932), que concedeu a Ordem de
Habeas Corpus
para deferir ao Guarda Municipal Eunildo Soares de Oliveira o “‘salvo conduto’ para que, nos limites do município, não venha a ser preso por portar arma de fogo, em serviço ou fora dele”.

02 - Preambularmente, convêm anotar q
ue a análise de Decisão concessiva de
Habeas Corpus
em 1º Grau de Jurisdição é imposição preconizada no art. 574 do Código de Processo Penal.

03- Feita essa observação e retornando à análise dos autos, é imperioso perquirir, logo de início, se o
Habeas Corpus
constitui instrumento adequando para se viabilizar o porte de arma de fogo, que foi o pleito alcançado em 1º Grau de Jurisdição na Decisão que se analisa.

04 - Da literalidade do termo da Ação Constitucional já se extrai que a sua finalidade é a proteção da liberdade de locomoção. Em sua clássica obra, Pontes de Miranda doutrina que “(...) habeas corpus eram as palavras iniciais da fórmula do mandado que o tribunal concedia, endereçado a quem tivessem em seu poder, ou guarda, o corpo do detido. A ordem era do teor seguinte, ‘toma (literalmente: tome, no subjuntivo, habeas, de habeo, habere, ter, exibir, tomar, trazer etc.) o corpo deste detido e vem submeter ao Tribunal o homem e o caso’”.

05 -
O Código de Processo Penal, em seu art. 647, assegura que
“
dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua
liberdade de ir e vir
, salvo nos casos de punição disciplinar.
”

06 - Ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais (Título II), a Constituição Federal estabelece que “
conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII).

07 - Nota-se que, na mesma direção, a Lei Processual e a Constituição Federal tratam da “liberdade de ir e vir” e da “liberdade de locomoção”. Não há previsão legal ou Constitucional para que o
Habeas Corpus
seja utilizado para autorizar o porte de arma de fogo, ainda que o paciente exerça o serviço de guarda civil municipal.

08 - A Jurisprudência é firme no entendimento segundo o qual “
Não se verificando situação em que alguém sofre ou se acha "ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", nos termos do que reza o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, incabível a interposição da ação constitucional.
” (STJ.
RHC n. 20.297/SP
).

09 - Tratando de forma mais específica caso semelhante ao que temos em tela, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “
o habeas corpus e o respectivo recurso ordinário não constituem via adequada para a análise do alegado direito dos Guardas Municipais de portarem arma de fogo fora do horário de trabalho, pois não tem relação direta com o direito de ir e vir. "Eventual omissão estatal na regulamentação do porte de arma de fogo por guardas municipais não caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. Isso porque, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, a ordem de habeas corpus será concedida quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"
”
(RHC n. 84.904/SP).

10 - Na mesma linha intelectiva, no julgamento do REsp n. 1.639.643/RS, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o
Habeas Corpus
“não serve para alcançar a pretensão dos guardas civis municipais de poderem prestar serviço mediante a utilização de arma de fogo, em confronto com o que disciplina o art. 6º, III, da Lei 10.826/2003, porquanto não tem relação direta com o direito de ir e vir.” Precedentes.

11 - Importa registrar que, seguindo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o Eminente Ministro OG Fernandes, nos autos do HABEAS CORPUS Nº 884386 - DF (2024/0003786-0), em 22 de janeiro de 2024, proferiu Decisão que, monocraticamente, indeferiu liminarmente o habeas corpus preventivo impetrado em benefício de “guardas municipais dos Municípios baianos de Salvador, Araci e queimadas”, cujo objeto era a obtenção de salvo conduto para evitar que fossem eles “conduzidos em flagrante caso sejam abordados suas armas de fogo”.

12 - Na Decisão, o eminente Ministro lembrou que “Ao tratar do habeas corpus preventivo, Renato Brasileiro de Lima leciona que é impetrado "contra ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, visando prevenir sua materialização", salientando que, para que possa ser conhecido, "a ameaça de constrangimento ao ius libertatis deve constituir-se objetivamente, de forma iminente e plausível", razão pela qual, "se não forem apontados atos objetivos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus" (Código de Processo Penal Comentado. 2ª ed. Bahia: Jus Podivum, 2017, p. 1.526).”

13 - Pontuou, ainda, que “a mera suposição de que os pacientes serão conduzidos em flagrante delito caso sejam abordados fora de serviço portando suas armas de fogo de uso pessoal, que pode vir ou não a se concretizar no futuro, não enseja a impetração de habeas corpus.”

14 - Portanto, com lastro na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, assim como amparado em entendimento jurisprudencial firmemente cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível afirmar que o Habeas Corpus é ação de natureza constitucional que não serve ao atendimento do pleito concedido na Decisão proferida no primeiro grau de Jurisdição.

15 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo “
CONHECIMENTO e PROVIMENTO da presente Remessa Necessária, a fim de que seja reformada a decisão submetida ao duplo grau de jurisdição, de sorte a cassar a ordem concedida na origem
”.

DECISÃO DE 1º GRAU CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Remessa Necessária

8000398-10.2021.8.05.0016
, da Comarca de Baianópolis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em cassar a Decisão de 1º Grau que concedeu
Habeas Corpus
a Eunildo Soares de Oliveira.